Tribunal: TJSP
Processo: 0007031-42.2012.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Majoração da verba honorária sucumbencial – Artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Majoração compulsória na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido em patamar inferior ao teto máximo de 20% - Elevação da verba honorária sucumbencial à

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Majoração da verba honorária sucumbencial – Artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Majoração compulsória na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido em patamar inferior ao teto máximo de 20% - Elevação da verba honorária sucumbencial à quantia de 13% sobre o valor da condenação - Importante salientar que, ainda que o recurso adesivo interposto pelo autor tenha, igualmente, tido seu provimento negado, não exsurge ao patrono da parte adversa honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0007031-42.2012.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSE FAUSTINO MOURA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado VIP
VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito modificativo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007031-42.2012.8.26.0005/50000 - São Paulo - VOTO No 42504 – FERNANDO 2/4
VOTO No.: 42504
EDEC. No.: 0007031-42.2012.8.26.0005/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: José Faustino Moura Alves
EMBDO.: Vip Viação Itaim Paulista Ltda.
Embargos de declaração Omissão Majoração da verba
honorária sucumbencial Artigo 85, §11, do Novo Código
de Processo Civil Majoração compulsória na hipótese de
se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de
decisão que já havia fixado honorários advocatícios
sucumbenciais a favor do recorrido em patamar inferior ao
teto máximo de 20% - Elevação da verba honorária
sucumbencial à quantia de 13% sobre o valor da
condenação - Importante salientar que, ainda que o
recurso adesivo interposto pelo autor tenha, igualmente,
tido seu provimento negado, não exsurge ao patrono da
parte adversa honorários sucumbenciais - Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 592/598, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.
Alega a omissão do julgado no que tange à majoração da
verba honorária sucumbencial, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Admitem-se excepcionalmente os embargos declaratórios com
finalidade infringente do próprio julgado atacado e com o seu reexame não se vê
nenhuma crítica ao ofício judicante, mas, sim, o aprimoramento da própria decisão
em harmonia com a finalidade instrumental da tutela jurisdicional pleiteada, sendo
conhecidos, acolhidos e providos com o efeito modificativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007031-42.2012.8.26.0005/50000 - São Paulo - VOTO No 42504 – FERNANDO 3/4
Com efeito, a Lei no 13.105/2015, que introduziu o Novo
Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §11, estabeleceu, de maneira
compulsória, que, na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto
de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do
recorrido em patamar inferior ao teto máximo de 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, se impõe a majoração da verba honorária sucumbencial.
Na hipótese em tela, observado que o apelo interposto pela
concessionária de energia, então vencida, teve seu provimento negado pelo v.
acórdão proferido, afigura-se, de rigor, a majoração da verba honorária sucumbencial
fixada pela r. sentença (10% sobre o valor da condenação fl. 545).
Observado o trabalho adicional, em grau recursal, realizado
pelo patrono do autor, se afigura, de rigor, a majoração da verba honorária
sucumbencial à quantia de 13% sobre o valor da condenação.
Importante salientar que, ainda que o recurso adesivo
interposto pelo autor tenha, igualmente, tido seu provimento negado, não exsurge ao
patrono da parte adversa honorários sucumbenciais.
Nesse sentido, assim já se manifestou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE.
MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do
agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob
pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão
ora agravada.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007031-42.2012.8.26.0005/50000 - São Paulo - VOTO No 42504 – FERNANDO 4/4
honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública,
cognoscível
de
ofício.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e
AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe 30/06/2017.
4. Conforme já decidido por esta Corte, "o recurso interposto
pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja
conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no
AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017).
5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da
condenação em honorários recursais”.
(STJ, AgInt no AREsp no 1244491/SP, 1a T., Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJ 28.03.2019).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos opostos, com efeito
modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica